Tribunal: TJPA
Processo: 0802873-07.2022.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão julgador: VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 3401 - Constrangimento ilegal
Data de julgamento: 2022-04-12

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0802873-07.2022.8.14.0000

PACIENTE: FAGNER JUNIOR DE SOUSA RODRIGUES

AUTORIDADE COATORA: NILDA MARA MIRANDA DE FREITAS JÁCOMEGILSON

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA LÚCIA CARVALHO DA SILVEIRA

EMENTA

EMENTA: HABEAS CORPUS. ART. 121, §2º, INCISOS II E IV DO CPB. RÉU CONDENADO. INTERPOSIÇÃO DE APELAÇÃO CRIMINAL. EXCESSO DE PRAZO NO ENCAMINHAMENTO DO RECURSO A ESTA CORTE DE JUSTIÇA. ALEGAÇÃO SUPERADA. ALMEJADA CONCESSÃO DE LIBERDADE DIANTE DA EXISTÊNCIA DE CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE. INSTRUÇÃO DEFICIENTE. ORDEM DENEGADA. DECISÃO UNÂNIME.

1. Verificado, após consulta ao Sistema PJE-1º Grau, que o referido recurso já foi remetido a esta Corte de Justiça em 04.04.2022, tendo sido concluso ao gabinete da Desembargadora sorteada para relatá-lo em 05.04.2022, tem-se que o aventado excesso de prazo, ainda que subsistente por ocasião da impetração, resta, agora, superado, não cabendo mais qualquer discussão acerca de eventual mora anterior.

2. No tocante

ao argumento relativo à ausência de motivos a impedir a concessão da liberdade do paciente, tenho como impossível de averiguá-lo por ora, dado que o impetrante não juntou ao
writ
qualquer documento capaz de comprovar as afirmadas condições pessoas favoráveis ou mesmo a inexistência de risco à correta aplicação da lei penal, que pudesse autorizar sua soltura ou a substituição da prisão preventiva por medidas cautelares, tendo se limitado a protocolar, tão somente, a impetração inicial e o instrumento procuratório.

3. ORDEM DENEGADA à unanimidade, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Acórdão

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da Seção de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade,
DENEGAR
a ordem impetrada, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sessão do Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, iniciada aos doze dias e finalizada aos dezoito dias do mês de abril de 2022.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Desembargador José Roberto Pinheiro Maia Bezerra Júnior.

Belém/PA, 12 de abril de 2022.

Desa.

VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Habeas Corpus Liberatório com pedido de liminar em favor de FAGNER JUNIOR DE SOUZA RODRIGUES,

em razão de ato do MM. Juízo de Direito da Vara Única da Comarca de Santana do Araguaia/PA, nos autos o processo criminal nº 0004030-73.2014.8.14.0050.

Consta da
impetração
que o paciente condenado à pena de 24 (vinte e quatro) anos e 06 (seis) meses de reclusão em regime inicialmente fechado, por ter cometido o crime capitulado no
art. 121, §2º, incisos II e IV

do CPB,
dada a acusação de assassinato de um indígena com golpes de arma branca.

Afirma o impetrante que no dia 24.05.2018 foi interposto recurso de apelação, requerendo anulação do júri, tendo o RMP contrarrazoado em 08.06.2018.

Alega, então, o
excesso de prazo no trâmite da apelação criminal,
de vez que o encarceramento do paciente já perfaz mais de 2.920 (dois mil novecentos e vinte) dias, sendo que
o aludido recurso nunca foi encaminhado pelo Juízo de 1º grau a esta Corte
ad quem
, sem qualquer justificativa, fato este que ofende o devido processo legal, eis que impede o exame de um processo criminal repleto de falhas e contrariedade ao ordenamento jurídico.

Aduz que
o paciente é primário, possui bons antecedentes, ocupação lícita e residência fixa, não havendo qualquer motivo a impedir a concessão da liberdade do paciente
, eis que ele não pretende mudar para outro município, tampouco irá influenciar de forma negativa na aplicação da lei penal ou na execução dos demais atos processuais.

Requer, assim, a concessão
liminar
da presente ordem, a fim de que se expeça o
alvará de soltura
em favor do coacto ou,
subsidiariamente
, que sejam impostas outras
medidas cautelares diversas da prisão
, ínsitas no art. 319 do CPP.

A liminar foi
indeferida
ante a ausência de seus requisitos legais.

Solicitadas as
informações da autoridade coatora
, esta esclarece que se trata de ação penal para apurar o delito de homicídio supostamente praticado pelo paciente, no dia 17.08.2014, em face de Mijkakamga Icaiapó.

Relata que foi oferecida a denúncia em 15.09.2014, sendo recebida em 03.10.2014. O processo tramitou regularmente, vindo o réu a ser pronunciado no dia 26.05.2015, e posteriormente julgado pela Corte Popular, tendo sido condenado pelos crimes previstos no art. 121, §2°, incisos II e IV, do CPB e art. 1°, inciso II, da Lei nº 8.072/90, fixada a pena final de 24 (vinte e quatro) anos e 06 (seis) meses de reclusão a ser cumprida inicialmente em regime fechado. Na mesma oportunidade, foi-lhe negado o direito de recorrer em liberdade, uma vez que estavam presentes os requisitos autorizadores da prisão preventiva outrora decretada.

Prossegue informando que o condenado interpôs o recurso de apelação contra a decisão do Conselho de Sentença, requerendo novo julgamento, nos termos do artigo 593, inciso III, alínea "d", do CPB. O RMP, por sua vez, apresentou contrarrazões à apelação, após o que, foi recebida a apelação, encontrando-se, os autos, em processo de migração do meio físico para o PJE e posterior remessa a este TJPA.

Narra que a prisão preventiva do condenado foi decretada ainda em sede de inquérito policial, no dia 15.09.2014, tendo sido revisada ao longo do processo e, por último, foi reavaliada na prolação da sentença da sessão de julgamento do Tribunal do Júri, ocorrida em 14.05.2018.

Por fim, relata que o processo encontra-se pendente de encaminhamento ao Tribunal de Justiça do Estado do Pará para julgamento de recurso de apelação.

Nesta
Superior Instância
, o Procurador de Justiça Sergio Tibúrcio dos Santos Silva opina pela
denegação
do
writ
.

É o relatório.

VOTO

Da análise acurada dos presentes autos, bem como, com base nas informações do Juízo processante, constata-se que as alegações esposadas pelo ilustre impetrante
não têm procedência
.

Acerca do alegado constrangimento ilegal a que estaria o paciente sendo submetido por
excesso de prazo
, vislumbra-se, do parecer ministerial, que aquela Procuradoria de Justiça
“entrou em contato telefônico com o Diretor de Secretaria do Juízo impetrado, e obteve a informação de que os autos estavam em processo de digitalização, o qual só pode ser concluído na data de 04/04/2022, tendo em vista o grande volume de mídias, as quais só puderam ser anexadas aos autos eletrônicos em formato de link, sendo que atualmente foi determinada a intimação das partes para se manifestar acerca da mesma, estando o processo atualmente nessa fase.”

Destarte, após consulta ao Sistema PJE-1º Grau, verificou-se que o referido recurso já foi remetido a esta Corte de Justiça em 04.04.2022, tendo sido concluso ao gabinete da Exma. Desa. Eva do Amaral Coelho em 05.04.2022, de modo que
o aventado excesso de prazo, ainda que subsistente por ocasião da impetração, resta, agora, superado
, não cabendo mais qualquer discussão acerca de eventual mora anterior.

No tocante

ao argumento relativo à
ausência de motivos a impedir a concessão da liberdade do paciente,
tenho como impossível de averiguá-lo por ora, dado que o impetrante não juntou ao
writ
qualquer documento capaz de comprovar as afirmadas condições pessoas favoráveis ou mesmo a inexistência de risco à correta aplicação da lei penal, que pudesse autorizar sua soltura ou a
substituição da prisão preventiva por medidas cautelares
, tendo se limitado a protocolar, tão somente, a impetração inicial e o instrumento procuratório.

Ante o exposto, acompanhando o parecer ministerial, DENEGO a ordem impetrada.

É o voto.

Belém/PA, 12 de abril de 2022.

Desa.
VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

Belém, 19/04/2022